Tribunal: TJDFT
Processo: 0766252-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. JUNTADA PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que declarou não ter aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE e anexou ao feito cópia do processo administrativo. Verbera a impossibilidade de comprovar a não adesão ao SNE e cita as normas vigentes em que se sustentaria seu interesse processual. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas (ID 75717566).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75717571).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem, o que viola seu direito de defesa ante à falta de informação quanto à data limite para apresentação de defesa prévia; b) que não consta do Auto de Infração qualquer informação técnica a respeito do etilômetro, atestando sua precisão; e c) que não foi instaurado processo administrativo posteriormente, configurando cerceamento de defesa. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) instruir o feito com cópia do processo administrativo referente ao Auto de Infração impugnado; b) demonstrar a adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE; e c) esclarecer o interesse processual, tendo em vista que a arguição de nulidade levou em consideração Resolução do CONTRAN já revogada (ID 75717458).

7. Na emenda, o requerente informou que não aderiu ao SNE, prestou os esclarecimentos que entendeu pertinentes quanto a seu interesse processual e juntou cópia do processo administrativo junto ao DETRAN (ID’s 75717560 a 75717561).

8. Em despacho, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, bem como deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE” (ID 75717562). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 75717563).

9. A demonstração da situação da parte autora perante o SNE não pode ser considerada indispensável para a propositura da ação pois embora o artigo 320, do CPC estabeleça a necessidade de que a petição inicial seja instruída com os documentos necessários ao ajuizamento, suscitar a adesão do condutor ao SNE é providência que incumbe à parte requerida, a qual deve demonstrar que a utilização do referido sistema, pelo requerente, substituiu a expedição das notificações pertinentes, nos termos da Resolução CONTRAN 931/2022. O artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdão 1985279.

10. Ademais, no caso concreto, a expedição ou não de notificações não foi utilizada como fundamento para propositura da ação, uma vez que se questiona a própria instauração de procedimento administrativo para imposição de penalidade.

11. Por fim, no que concerne à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, verifica-se que a infração foi cometida no dia 21/06/2025 e a ação foi proposta apenas 18 (dezoito) dias após, em 09/07/2025, quando ainda estava em curso o prazo para defesa prévia, que expirou somente no dia 22/08/2025 (ID 75717455), razão pela qual foram disponibilizados ao requerente apenas os documentos de ID 75717561, ainda sem indicação de número de processo, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação até porque, como destacado, a causa de pedir não se funda em supostas ilegalidades pertinentes ao curso do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985279, 0788667-61.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.